Tribunal: TJES
Processo: 5015990-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015990-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEDSON BRADLEY BARBOSA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela c
olenda Quarta Câmara Cível
que
,
por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embar
gante, mantendo a sentença
que

julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou
na fase de exame psicossomático
do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente d
a Polícia
Militar
deste
Estado (Edital nº 01/20
22
– PMES
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu no vício
da
omissão (art. 1.022,
inciso II,
do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não contém erro,
premissa equivocada
ou omissão,
visto que
t
odas as questões
relevantes
para o deslinde da causa,
inclusive a desnecessidade da produção de prova pericial,
foram devidamente enfrentadas, visando os presentes embargos, pela via transversa, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Kedson Bradley Barbosa de Jesus

contra o
v. acórdão (
ID

16270878
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a
sentença
que, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
em
desfavor do

Estado do Espírito Santo

e do
Instituto AOCP
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou
na fase de exame psicossomático
do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente d
a Polícia
Militar
deste
Estado (Edital nº 01/20
22
– PMES
)
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), pois entende que o colegiado silenciou sobre a necessidade de produção de prova pericial judicial para aferir a legalidade do teste psicológico, invocando a violação aos artigos 464, 465 e 480 do Código de Processo Civil. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão hostilizado enfrentou de forma exaustiva a tese de cerceamento de defesa, assentando que o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para o controle da legalidade do ato administrativo, não havendo obrigatoriedade de perícia judicial para validar critérios técnicos de exame psicossomático quando demonstrada a sua objetividade e publicidade no edital.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“A primeira questão a ser enfrentada neste recurso é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao autor, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de provas pericial e testemunhal, no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
explicitou que a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e, por isso, seria desnecessária a produção de qualquer outra prova além daquelas já constantes nos autos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, de forma que
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
, tendo em vista que realmente a resolução da questão posta pelo apelante a respeito da validade de sua eliminação do certame na fase de exame psicossomático dispensa a produção de outras provas.

É verdade que já me manifestei, em oportunidades anteriores, que a resolução da questão envolvendo a aferição da legalidade do exame psicossomático realizado nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira militar dependeriam da produção de prova pericial para esclarecer se os seus pressupostos objetivos teriam sido respeitados, inclusive mencionei tal possibilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra a tutela provisória indeferida neste processo. Entretanto, com o passar dos anos em que este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência para reconhecer a validade dos exames psicossomáticos efetuados no concurso público aqui noticiado (Edital nº 001/2022/PMES), revela-se o acerto do juízo
a quo
em realizar o julgamento antecipado da lide sem determinar a produção de provas testemunhal e pericial, pois não teriam aptidão para indicar eventual irregularidade na condução do certame e, muito menos, a realização de ulterior laudo de avaliação psicológica do recorrente, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do concurso, também serviria para tanto, já que ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, consequentemente, os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A realização de uma nova avaliação psicológica em juízo para um único candidato, em condições e com avaliadores distintos daqueles do certame original, quebraria a isonomia com os demais candidatos, que foram avaliados sob as mesmas regras. Ademais, tal perícia não serviria para aferir a legalidade do ato original, mas, sim, para produzir um novo resultado, substituindo a banca examinadora, o que é vedado. A finalidade do controle jurisdicional é verificar se o ato administrativo cumpriu os requisitos legais e editalícios (legalidade, objetividade, recorribilidade), o que pode ser feito pela análise documental (edital e laudo), como foi feito. Portanto, a prova pericial era de fato desnecessária e inadequada para o deslinde da controvérsia.

Ao tratar da questão, esta Corte de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, vejamos: (...).

Da mesma maneira,
não há que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88)
, haja vista que concluiu pela improcedência da pretensão autoral por meio da análise dos pressupostos exigidos no exame psicossomático do concurso público questionado pelo autor apelante, sendo que eventual inconformismo do requerente com a conclusão adotada deve ser objeto de deliberação nesta instância revisora por meio do presente recurso, até porque o julgador não está obrigado a rechaçar todas as teses autorais, principalmente se não são capazes de infirmar o convencimento firmado (art. 489, § 1º, do CPC/2015).

(...).

O que se verifica é a discordância do apelante com o resultado desfavorável, o que não se confunde com ilegalidade ou falta de objetividade do exame. A pretensão de substituir a avaliação da banca examinadora por um laudo particular ou por uma perícia judicial adentra o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853, Tema Repercussão Geral nº 485), que veda a substituição da banca examinadora para reavaliar as respostas e notas atribuídas aos candidatos.”

Na realidade, o que se observa é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A fundamentação do acórdão foi clara ao pontuar que o exame psicossomático em questão possui previsão legal e editalícia, tendo sido aplicados critérios objetivos mínimos, o que afasta a alegação de nulidade.

Sublinhe-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia, como ocorreu na hipótese vertente. A tentativa de rediscutir o mérito da causa em sede de aclaratórios encontra óbice no art. 1.022 do CPC, sendo esta via inadequada para tal fim.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões. Assim, a ausência de menção numérica aos artigos 464, 465 e 480, todos do CPC, não obsta o acesso às Cortes Superiores, visto que a matéria relacionada à necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia foi devidamente enfrentada.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.